Tribunal: TJDFT
Processo: 0710456-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISISTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. PREEENCHIDOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. ORDEM DENEGADA.
1. Os fatos atribuídos, em tese, ao paciente –organização criminosa e lavagem de capitais -, são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão de manutenção da prisão preventiva versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético.
2. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto.
3. O excesso de prazo que enseja constrangimento ilegal não se caracteriza tão somente pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, sendo necessário o estudo de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo.
4. No caso concreto, embora a instrução criminal já tenha sido encerrada, o feito encontra-se em fase de diligências complementares previstas no art. 402 do CPP, as quais se mostram compatíveis com a complexidade da causa, inexistindo demora injustificada ou desídia do juízo capaz de configurar constrangimento ilegal.
5. Ordem denegada.